Tribunal: TJMT
Processo: 1002264-35.2021.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002264-35.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TIAGO DE OLIVEIRA ROCHA - CPF: 068.172.901-55 (RECORRENTE), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), IRLAINE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 062.135.851-76 (ASSISTENTE), RAILAYNE PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 049.074.681-05 (ASSISTENTE), HILTON PEREIRA DA SILVA - CPF: 049.074.701-93 (ASSISTENTE), JUNIEL DE OLIVEIRA DA SILVA (ASSISTENTE), ALEX DE FARIA (ASSISTENTE), RAFAEL PEREIRA (ASSISTENTE), WILLIAN KRISMAN SILVA SOUZA - CPF: 032.248.821-40 (ASSISTENTE), CRISTIANE MACHADO FRANÇA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANILTON OLIVEIRA SILVA (VÍTIMA), ALEX SANTOS DA SILVA - CPF: 043.561.641-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO PEDIDO DE TIAGO DE OLIVEIRA ROCHA E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1.
PLEITO VISANDO A DESPRONÚNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–
2.
AFASTAMENTO DASQUALIFICADORASDO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA –MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DAS CAUSAS QUALITATIVAS –
3.
PEDIDO OBJETIVANDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO CONHECIMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A ENSEJAR A CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO AO RECORRENTE –

4. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTASE DESPESASJUDICIAIS – DESCABIMENTO –CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO –CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL EM CASO DE CONDENAÇÃO –

5
.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a pronúncia do recorrente, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que, como se sabe, a sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em
decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal, em virtude do aforismo
in dubio pro
societate
.

2.
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

3.
O recurso em sentido estrito não é a via adequada para se requerer a revogação da prisão preventiva, pois o correto seria o manejo do
habeas corpus
para tal desiderato.

Ademais, não se constata,
in
casu
, a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão de
habeas corpus
, de ofício, ao recorrente uma vez que a magistrada fundamentou, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a negativa do direito de ele recorrer em liberdade.

4. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais em caso de eventual condenação, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, porque existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.

5
.
R
ecurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
Tiago de Oliveira Rocha

contra

a
sentença prolatada pelo Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso
-MT
,
nos autos da

Ação Penal
n.
1002264-35.2021.8.11.0040
,
pronunci
ando
-o
pela suposta prática do crime de
homicídio
qualificado

pelo
motivo fútil
e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima
(art
. 121,
§ 2o,
II
e IV
,
do Código Penal
)
.

Além disso, deve ser registrado
que est
e
processo
foi desmembrado

daquele autuado sob o
n. 1008836-41.2020.811.0040 que tramitou
em relação ao corréu
Alex Santos da Silva
.

O
recorrente
,
nas
razões que se encontram
no

ID
127190043
,

postula

(i) sua despronúncia, ao argumento de que inexistem provas suficientes da autoria delitiva; subsidiariamente, (
ii
)
o afastamento da
s
qualificadora
s
do motivo fútil
e do recurso que dificultou a defesa da vítima
, ao argumento de que
são manifestamente improcedentes
; bem assim
(
iii
) a concessão do direito de recorrer em liberdade; e, ainda, (
iv
)
a concessão dos benefícios da justiça gratuita, haja vista se tratar de pessoa economicamente hipossuficiente.

Nas
contrarrazões recursais encontradiças
no
I
D

127190053
, o
recorrido
colima o desprovimento do
presente
recurso.

Em
sede de
juízo de retratação exteriorizado
no ID
127190054
, a

magistrada
manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

N
esta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se
vê

no ID
130357184
, opinou pelo
desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É A

denúncia
,
que está

no ID
127189878
,
faz a seguinte narrativa:

[...]
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 05 de julho de 2020, por volta das 20h30m, num lote baldio sediado na Rua 2, Bairro União, na cidade de Sorriso/MT,
TIAGO DE OLIVEIRA ROCHA e ALEX SANTOS DA SILVA
, previamente ajustados e com identidade de propósitos à produção do mesmo resultado, em comunhão consciente de esforços, imbuídos de animus necandi (vontade de matar), impelidos por
motivação fútil
e

com recurso que dificultou a defesa da vítima
, dispararam armas de fogo e mataram a vítima ANÍLTON OLIVEIRA SILVA (vide certidão de óbito e laudo de exame de necropsia).

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos,
TIAGO DE OLIVEIRA ROCHA
conduzia veículo automotor (celta de cor preta) na via pública com velocidade excessiva, cujo automóvel também era tripulado por
ALEX SANTOS DA SILVA
(passageiro).

Apurou-se que, em determinado momento, o ofendido ANÍLTON OLIVEIRA SILVA arremessou um isqueiro em direção ao veículo ocupado pelos denunciados, tudo como forma de impedir que
TIAGO DE OLIVEIRA ROCHA
atropelasse o seu sobrinho de apenas 04 (quatro) anos de idade que por ali trafegava de bicicleta.

A partir daí, com a parada do veículo automotor,
TIAGO DE OLIVEIRA ROCHA
e
ALEX SANTOS DA SILVA
passaram a discutir com a vítima, em cuja ocasião proferiram inclusive dizeres ameaçadores. Após o breve entrevero,
TIAGO DE OLIVEIRA ROCHA
e
ALEX SANTOS DA SILVA
deixaram o local.

Pouco tempo depois, por conta do desentendimento banal anterior (
motivação fútil
),
TIAGO DE OLIVEIRA ROCHA e ALEX SANTOS DA SILVA
retornaram ao local com o mesmo automóvel (celta de cor preta) à procura de ANÍLTON OLIVEIRA SILVA para matá-lo, em cuja ocasião visualizaram a vítima sentada no meio-fio da calçada em frente a um lote baldio.

Consta que
TIAGO DE OLIVEIRA ROCHA
e
ALEX SANTOS DA SILVA
aproximaram-se do ofendido com o proveito de sua distração (já que estava sentado no meio-fio da calçada) e, de surpresa, sem que ANÍLTON OLIVEIRA SILVA pudesse esboçar qualquer reação (
recurso que dificultou e/ou tornou impossível a defesa
), passaram a disparar armas de fogo (de dentro do veículo) em sua direção.

Restou-se apurado que ANÍLTON OLIVEIRA SILVA tentou correr para escapar da ação criminosa, porém sem êxito, já que
TIAGO DE OLIVEIRA ROCHA
e
ALEX SANTOS DA SILVA
acertaram o ofendido pelas costas (ao menos três disparos) e provocaram-lhe, assim, a sua morte.

Logo após terem desenvolvido o comportamento criminoso,
TIAGO DE OLIVEIRA ROCHA
e
ALEX SANTOS DA SILVA
empreenderam fuga imediata, pelo que evitaram, assim, a sua prisão em flagrante delito.
[
...]
.
Destaques no original

Como se sabe a
decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo vedado ao juiz o exame aprofundado das provas carreadas para o processo.

E,
n
ão obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando:
(
i
)
estiver comprovada a inexistência do delito;
(
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
(
iii
)
o fato não constituir infração penal;
e
(
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis no processo, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Tendo isso como norte,
verifica-se que
, na espécie, a
materialidade quanto ao crime de homicídio sequer fo
i
objeto de impugnação recursal, cingindo-se, o recorrente, a requerer
sua despronúncia em razão da inexistência de indícios de autoria delitiva, e bem assim,
a extirpação da
s
qualificadora
s
do
motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima
.

N
o que tange à autoria delitiva,
é sabido que
ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
um dos autores do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

N
esse contexto
,
em que pese
às afirmações do recorrente em sentido contrário
,

as
provas prod
uzidas

reúnem indicativos que o
implica como
um dos
possíve
is
autor
es
do crime em apuração, consoante se infere dos depoimentos judiciais, que foram reproduzidos
no parecer da Procuradoria-Geral da Justiça
da seguinte forma:

[...]

A testemunha
Railayne
Pereira de Oliveira
relatou, em juízo, que no dia do crime o réu passou pela rua em que a vítima
Anilton
Oliveira residia, dirigindo em alta velocidade e quase atropelou o filho dela. Por essa razão o ofendido discutiu com o acusado. Após o fim da contenda, o recorrente voltou ao local e efetuou disparos de arma de fogo, matando a vítima: “era um domingo de tarde; o seu filho foi andar de bicicleta; o recorrente/acusado Tiago “veio correndo em alta velocidade, muito rápido”; a vítima “puxou meu filho para o canto da rua”; a vítima arremessou um isqueiro sem saber nem quem era; muitos se indignaram com a velocidade; o recorrente/acusado Tiago achou ruim por conta de terem atirado um isqueiro; o recorrente/acusado Tiago disse “espera ai que eu já volto” que buscaria o “cano e que voltaria”; o recorrente/acusado Tiago era o condutor do veículo ; “de noitinha retornou para a sua casa”; os acusados planejaram matar o ofendido/irmão, pois retornaram horas após o ocorrido; o irmão Hilton estava com o ofendido e disse que os acusados haviam disparado e matado o ofendido/ irmão; os acusados estavam com o mesmo veículo automotor; e os acusados eram pessoas conhecidas de seu irmão/ofendido.”
(degravação extraída das contrarrazões do MP).

A testemunha
Hilton Pereira da Silva
, de igual modo, relatou em juízo que: “no dia dos fatos, acompanhado do ofendido/irmão, encontrava-se em frente à sua residência; os réus quase atropelaram o seu sobrinho; a vítima atirou um isqueiro pra evitar o atropelamento; o recorrente/acusado Tiago (motorista) freou o carro e retornou de ré e passaram a proferir xingamentos; os acusados disseram que lhes dariam tiros na cara; “Fumaça” (passageiro), Tiago (condutor) e mais um rapaz (no bando de trás) estavam no veículo automotor; depois tomaram rumo ignorado; encontravam-se na frente da casa da Milena; a vítima estava “na beira da rua do terreno baldio”; encostou o carro e dispararam à queima roupa; os réus pronunciaram “ei filho da puta, vira para morrer”; foram 4 disparos que atingiram a vítima; os réus dispararam de dentro do carro; o recorrente/acusado Tiago era o condutor do veículo e o corré Alex encontrava-se no banco da frente (passageiro); os réus dispararam de dentro do celta preto; ambos os acusados dispararam; o recorrente/acusado Tiago disse que voltaria para lhe matar; tentou impedir dando um chute, porém acertou somente o vidro do veículo automotor; a vítima encontrava-se “de costas, eles chegaram e falaram vira para morrer”; e a vítima se virou para olhar e foi atingida.”
(degravação extraída das contrarrazões do MP
)

A testemunha
Cristiane Machado França
disse em juízo que viu o acusado Tiago de Oliveira efetuando os disparos de arma de fogo
contra a vítima: “o ofendido era seu companheiro; no dia dos fatos, encontrava-se em frente da sua residência; o recorrente/acusado Tiago passou correndo em alta velocidade com o veículo automotor; a vítima arremessou um isqueiro na direção do veículo; o recorrente/acusado quase atropelou o sobrinho da vítima; o recorrente/acusado Tiago disse que buscaria uma arma para matá-lo; mais tarde foi em uma festa de aniversário com o ofendido; o acusado Tiago chegou no local com o veículo, chamou o ofendido e efetuou os disparos; o recorrente/acusado Tiago era o condutor do veículo e o corré Alex encontrava-se no banco da frente (passageiro); ambos os acusados dispararam; o ofendido “caiu de boca no chão”; prestou socorro ao ofendido; o recorrente/acusado e o corréu fugiram; no UPA soube que o ofendido foi atingido por dois tipos de balas; o acusado e o corréu eram pessoas conhecidas do ofendido; e somente viu o recorrente/acusado Tiago efetuando os disparos.”
(degravação extraída das contrarrazões do MP)

A testemunha
Irlaine
de Oliveira Silva
declarou, na audiência judicial, que o réu era pessoa conhecida na região, razão pela qual foi possível reconhecê-lo: “era uma tarde de domingo; o seu sobrinho andava de bicicleta, quando, então, o recorrente/acusado Tiago “veio em alta velocidade tentando atropelar meu sobrinho”; a vítima atirou um isqueiro; o recorrente/acusado Tiago freou e retornou de ré; o acusado Tiago disse que “iria passar por cima, pois era o trem bala”; o recorrente/acusado Tiago “xingava e ameaçava todo mundo”;

o acusado disse que retornaria para matar; mais tarde, encontrava-se em sua residência, quando, então, ouviu os disparos; visualizou o recorrente/acusado e o corréu Alex fugindo do local “virando a esquina” em um carro preto; os acusados Alex e Tiago dispararam; escutou 4 (quatro) disparos; prestou socorro e juntamente com seu irmão mais velho (Hilton) encaminhou a vítima até o hospital; quando chegou, a vítima encontrava-se caída no chão; a vítima lhe disse que teriam sido os réus os autores dos disparos e que deveria cuidar do irmão mais velho porque os réus também lhe matariam; a vítima lhe disse que teriam sido os réus os autores dos disparos e que deveria cuidar do irmão mais velho porque os réus também lhe matariam; a vítima e o acusado eram conhecidos; vítima e o corréu Alex tinham amizade mais próxima; e antes dos fatos, não havia desavença entre o acusado e a vítima.”
(degravação extraída das contrarrazões do MP)

O investigador de polícia
Willian
Krisman
Silva Souza
, em juízo, confirmou os relatos das testemunhas: “tomou conhecimento através do BO da PM; iniciou as investigações e contactou familiares da vítima; um deles teria sido testemunha ocular; o irmão da vítima, Hilton, informou a motivação do crime; a vítima encontrava-se na rua com o sobrinho, quando, então, um veículo quase atropelou a criança, razão pela qual o ofendido arremessou um isqueiro; o condutor do automóvel (Tiago) deu ré e questionou a vítima; o recorrente/acusado Tiago não gostou e iniciou discussão; a vítima e o irmão Hilton discutiram com o corréu Alex (passageiro) e o recorrente/acusado Tiago (condutor); o recorrente/acusado Tiago disse “então tá bom, fica esperto”; a discussão foi a motivação do crime; posteriormente, os acusados retornaram para o bairro; sentaram num bar; a vítima e
o irmão Hilton estavam em frente a um terreno; os réus pararam o veículo e passaram a disparar; os dois réus estavam armados e os dois dispararam; não localizou o acusado; e foi inúmeras vezes no endereço do acusado.”
(degravação extraída das contrarrazões do MP)
[...]

(ID
130357184
, p.
3/4
)
.
Destaques no original

Depreende-se, pois, que existem indícios suficientes de autoria delitiva, haja vista que
, pelo que se depreende
destes
autos,

as testemunhas conheciam o recorrente e afirmaram que ele conduzia o veículo que trafegava em alta velocidade pelo bairro, cuja circunstância foi objeto de discussão entre os pronunciados e o ofendido e que, mais tarde, teria culminado na realização de disparos por aqueles contra a
vítima. De igual modo,
há relatos de que, antes de vir a óbito, a vítima apontou o
insurgente
como um dos autores do crime à irmã
Irlaine
,
alert
ando-a
sobre o perigo que corria o irmão mais velho de ambos
por conta dos fatos.

Não obstante a defesa tenha levantado certas incongruências nos depoimentos das testemunhas, é fato que os apontamentos dizem respeito a circunstâncias secundárias e periféricas dos fatos, eis que quanto à indicação do recorrente como autor do crime as declarações foram unânimes
.

Logo,
a prova
produzida

na instrução menor
indica que, supostamente,
o recorrente,
mediante comunhão de esforços e divisão de tarefas com
o corréu Alex
, com consciência da ilicitude de suas condutas e evidente vontade,
efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima
Anilton
, cujos ferimentos o levou à morte
, conforme consta nos laudos de exame de corpo de delito juntados nestes autos.

Diante disso, é
forçoso reconhecer que
e
stão presentes indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente, a obstar a almejada despronúncia, até porque

não é demais relembrar, para que fosse acolhida essa pretensão seria imperativo que as provas produzidas durante a persecução penal permitissem aferir, de plano, de forma induvidosa e segura, que
ele
não pratic
ou
a

conduta d
escrita na exordial acusatória, o que não se observa na espécie.

Além do mais, tal como foi consignado linhas volvidas, no atual momento processual, só é autorizada a despronúncia quando restar indiscutível a ausência de indícios, de maneira que, persistindo quaisquer dúvidas sobre o desenrolar dos fatos alegados, é imperativa a submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri Popular.

Por conseguinte, é imperioso concluir que não há como acolher o pleito deduzido pelo recorrente ao fundamento de que não há provas seguras para incriminá-los, eis que, como dito alhures, a sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo, pois, prova irrefutável para que ele seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconizam o art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal assim redigidos:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1o - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Este
Tribunal
de Justiça, no que diz respeito ao tema, teve a oportunidade
de
assentar:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU PRONUNCIADO NAS DISPOSIÇÕES DO ART. 121, §2o, INC. I, III E IV DO CP, C/C ART. 14, CAPUT, DA LEI No 10.826/03, C/C ART. 244-B, §2o, DO ECA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE HAJA VISTA A PERSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA PRETENDIDA – DESPRONÚNCIA ANTE INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

In
casu
, presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. O Juízo a quo, ao analisar os fatos, entendeu que restou a maior periculosidade do recorrente, evidenciada pela
possibilidade de reiteração delitiva, na medida em que responde a outros processos criminais, o que demonstra a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, bastando para tanto a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
.
(TJMT, RSE 1006944-23.2020.8.11.0000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2020,
Publicado
no DJE 29/10/2020).
Destacamos

Por conta disso, não é demais repetir que não há possibilidade de se dar guarida ao pleito do recorrente, visando
su
a despronúncia, eis que restam evidentes nestes autos a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria.
Destarte,
havendo
, como há, na
hipótese
, mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas sobre a matéria, devem, essas, serem dirimidas pelo Conselho de Sentença, porque, como se sabe, vigora nos processos afetos ao júri, na fase do
jus
accusationis
, o princípio
in dubio pro
societate
.

Do mesmo modo
,
não há que se falar em exclusão da qualificadora do motivo fútil, uma vez que as provas
coligidas para os presentes autos
indicam que o crime de homicídio narrado na peça acusatória teria sido praticado, em tese,
em razão
d
e o

recorrente
quase ter atropelado o sobrinho do ofendido, por dirigir de modo imprudente, em alta velocidade.
E, e
m razão da repreensão feita por
Anilton
, os
pronunciados
, não aceitando serem questionados, decidiram ceifar a vida da vítima
,
razão pela qual não dá para simplesmente dizer que a qualificadora seria manifestamente improcedente, diante da aparente desproporção entre a causa e o resultado obtido pela conduta delitiva.

Com efeito,
a testemunha
Railayne
Pereira de Oliveira relatou, em juízo, que no dia do crime o recorrente, em companhia do coacusado
Alex Santos da Silva
, passou pela rua em que a vítima
Anilton
residia. Na ocasião, Tiago dirigia em alta velocidade, sendo que quase atropelou o
sobrinho
do ofendido. Por essa razão, o ofendido discutiu com os
pronunciados
. Após o fim da contenda,
eles

volt
aram
ao local e, mediante surpresa, efetu
aram
disparos de arma de fogo, matando
Anilton
,
impondo-se ressalta
r
a motivação do crime apontada por
Railayne
foi confirmada em juízo pelas testemunhas oculares Hilton Pereira da Silva e
Irlaine
de Oliveira Silva.

O
Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado, segundo o qual a existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a decisão acerca do reconhecimento do motivo fútil no caso concreto, conforme se infere dos acórdãos abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA.

CARACTERIZAÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL
E RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA
. INSURGÊNCIA IMPROVIDA.

1. Conquanto o § 1o do art. 413 do Código de Processo Penal preveja que "a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena", não há dúvidas de que a decisão que submete o acusado a julgamento pelo tribunal do júri deve ser motivada, inclusive no que se refere às qualificadoras do homicídio, notadamente diante do disposto no art.

93, inciso IX, da Constituição Federal, que impõe a fundamentação de todas as decisões judiciais.

2. Em respeito ao princípio do juiz natural,
somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença
.

3.
No caso dos autos, depreende-se que as instâncias de origem fundamentaram adequadamente a preservação das duas circunstâncias qualificadoras do crime de homicídio atribuído ao recorrente, reportando-se aos pressupostos fáticos que autorizam a sua apreciação pela Corte Popular
.

4.
Alterar tais conclusões depende de nova incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que não é admitido em sede de recurso especial, conforme o enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.

5. "
A alegação defensiva de que a animosidade prévia desconfigura a qualificadora do motivo fútil não merece guarida, uma vez que a existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar tal qualificadora
" (
AgRg
no
AREsp
968.444/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016,
DJe
23/09/2016).

6. Agravo improvido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1449089/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019,
DJe
25/06/2019).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA
. EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR PELO TRIBUNAL A QUO.
COMPETÊNCIA. CONSELHO DE SENTENÇA. DISCUSSÃO ANTERIOR NÃO AFASTA O MOTIVO FÚTIL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica quanto ao entendimento de que não é possível afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que objetivamente não exista, mas não a que subjetivamente considera não existir. Em outros termos,
não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença - juízo natural da causa - uma circunstância que, em análise objetiva, ao menos em tese e ante as evidências dos autos, tenha ocorrido.

2. Na situação posta sob exame, por simples leitura do excerto do acórdão recorrido, é possível constatar que, para afastar a incidência da qualificadora, a Corte estadual invadiu a competência constitucional do Tribunal do Júri, pois emitiu juízo de valor a respeito da ausência de banalidade no motivo do delito.

3. Ademais,
o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência Tribunal Popular a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgInt
no
REsp
1737292/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018,
DJe
25/09/2018).

Destacamos

Diante do que foi exposto, não ressaindo a segurança necessária para, neste recurso, afastar a qualificadora do motivo fútil, deve
esta
ser mantida para que prevaleça a competência do Conselho de Sentença para decidir sobre o tema.

No
que se refere à qualificadora de utilização de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, a denúncia narra que “
TIAGO DE OLIVEIRA ROCHA e ALEX SANTOS DA SILVA aproximaram-se do ofendido com o proveito de sua distração (já que estava sentado no meio-fio da calçada) e, de surpresa, sem que ANÍLTON OLIVEIRA SILVA pudesse esboçar qualquer reação (recurso que dificultou e/ou tornou impossível a defesa), passaram a disparar armas de fogo (de dentro do veículo) em sua direção.”

A respeito
desse tipo de
qualificadora, Cezar Roberto Bitencourt, com a clareza que lhe é peculiar, faz as seguintes ponderações:

d)
Recurso que dificulta ou impossibilita a defesa

Recurso que dificulta ou impossibilita a defesa somente poderá ser hipótese análoga à traição, emboscada ou dissimulação, do qual são exemplificativas. Em outros termos, é necessário que “o outro recurso” tenha a mesma natureza das qualificadoras elencadas no inciso, que são os exemplos mais característicos de recurso que dificulta ou torna impossível a defesa da vítima. Exemplo típico e mais frequente é a surpresa. Essa regra geral tem a finalidade de permitir a qualificadora mesmo quando o recurso utilizado para a prática do crime tenha dificuldade de adequar-se a uma ou outra das modalidades especificadas no dispositivo
.

(In Tratado de direito penal, parte especial: dos crimes contra a pessoa. 14. ed. rev.,
ampl
. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014, vol. 2).

Negritamos

C
onforme se extrai dos ensinamentos doutrinários acima reproduzidos, para a configuração da qualificadora examinada
por último, é essencial que a circunstancia gravosa tenha a mesma natureza das qualificadoras elencadas no inciso IV do § 2o do Código Penal
(traição, emboscada, dissimulação)
, sendo um exemplo frequente dessa situação a surpresa do ofendido.

No caso vertente, as testemunhas ouvidas em juízo afirmam que o recorrente, após a contenda com a vítima já ter se encerrado, voltou ao local
,
horas depois, na companhia do comparsa
Alex Santos da Silva
, e consumou o homicídio, surpreendendo o ofendido, que estava distra
ído sentado no meio-fio, circunstância
s
, essa
s
, que pode
m
revelar, ao menos em tese, que a vítima não esperava o ataque.

Também é importante frisar que, ao contrário do que alega a defesa, o simples fato de o recorrente já ter tido desentendimento anterior com a vítima não afasta, por si só, a incidência da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, como se extrai
do julgado do
Tribunal da Cidadania
abaixo emen
t
ado
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO. NÃO CABIMENTO. SOBERANIA DO JÚRI.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se pode usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa,
por ser constitucionalmente o Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

2. A qualificadora prevista no incisoIVdo § 2odo artigo121doCódigo Penalcaracteriza-se pelo
comportamento insidioso do agente, no sentido de criar para a vítima uma situação imprevisível, que torne difícil ou impossível a sua defesa, a fim de obter maior êxito na empreitada delituosa.

3. No caso,
a existência de eventuais desavenças anteriores não afasta, por si só, a possibilidade de aplicação da referida qualificadora
, mormente quando existem elementos indicativos nos autos de que a ação criminosa ocorreu mediante surpresa, quando a vítima estava em seu quarto, na cama, dormindo.

4. Assim, existindo indícios de que a agravante agiu de modo a dificultar ou impossibilitar a defesa do ofendido, não há como decotar a qualificadora em questão, impondo-se a submissão dos fatos à Corte popular.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 765.638/BA, Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma,
DJe
de 28/10/2015)
Destacamos

Assim, denota-se que a qualificadora prevista no inciso IV do § 2o do art. 121 do Código Penal não é manifestamente improcedente para justificar a exclusão nesta fase de mero juízo de admissibilidade da acusação, pois existem muitas dúvidas acerca de como os fatos se passaram, que devem ser dirimidas pelo órgão competente para tanto, isto é, pelo Conselho de Sentença.

A
liás
, a reiterada abordagem dessa temática levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação:
“
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.
”

Não se pode olvidar,
além
disso,

que
o
recorrente terá oportunidade de produzir provas no Plenário do Júri, momento em que poderão ser plenamente dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da ocorrência da
s
qualificadora
s
descrita
s
na pronúncia
.

No
respeitante

ao
direito de
Tiago
recorrer em liberdade, sob o fundamento de que não estão presentes os requisitos da
sua
prisão preventiva, é certo que o
presente pedido não pode ser
conhecido
, eis que o recurso em sentido estrito não é a via adequada para se requerer a revogação da prisão preventiva, pois o correto seria o manejo do
habeas corpus

para tal desiderato.

Ademais, não se constata,
no presente caso
, a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão de
habeas corpus
, de ofício, ao recorrente. Isso porque a magistrada fundamentou, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a negativa do direito de ele recorrer em liberdade, consoante se infere destes trechos da sentença de pronúncia:

[...]

A propósito, de outro lado, passo a analisar a viabilidade de o requerido aguardar em liberdade o julgamento pelo Tribunal do Júri [art. 413, § 3.o do Código de Processo Penal] bem como em atendimento ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e passo a revisar a necessidade da mantença da prisão.

Não reconheço ao requerido o direito de apelar
em liberdade.
A uma porque
a base empírica sobre a qual se debruçou os fundamentos que deram suporte à manutenção do réu provisoriamente segregado com o propósito de salvaguardar a ordem pública, dado a gravidade concreta da ação criminosa, até o presente momento, manteve-se íntegra, sem
quê
se operasse qualquer variação ou modificação do contexto fático subsequente. Inexistem, nos autos, quaisquer elementos de convicção que tenham, só por si, a especial virtude de conduzir à ideia de que tenham cessado os motivos que catalisaram na manutenção da prisão do réu.
A duas porque
o requerido permaneceu preso durante toda a instrução criminal, por consectário lógico, não se justifica que, nessa etapa da liturgia procedimental em que foi admitida a acusação, seja agraciado com o direito de aguardar o julgamento de eventual recurso interposto em seu benefício em liberdade.

[...]
.

Por derradeiro,
no alude à
concessão dos benefícios da justiça gratuita visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é imperativo anotar que esse pleito, do mesmo modo, não tem consistência, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
. Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2o do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.

Destacamos

Vê-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porquanto, o que assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado
in
verbis
:

Art. 98.

[...]

§ 3o.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...].

Destacamos

Além domais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do recorrente, em caso de eventual condenação, seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

No
que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.o 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.

(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 29/04/2021).

Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

não conheço
do pedido
objetivando o direito de
Tiago de Oliveira Rocha

recorrer em liberdade
.

E
, no mérito,
nego provimento
ao
presente
recurso, a fim de
que
ele
seja submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de Sorriso
-MT
, pela prática do crime de homicídio qualificado, determinando o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências pertinentes.

É o relatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022